Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-36.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007229-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO MATHEUS MATTOS DE SOUZA - CPF: 043.630.901-70 (APELADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETE SANTOS DA SILVA - CPF: 801.335.501-25 (APELADO), MARIA CLARA SANTOS DA SILVA - CPF: 040.653.971-54 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLISÃO DE VEÍCULOS – VIATURA POLICIAL – ACIDENTE SEM VÍTIMA FATAL E FERIMENTOS GRAVES – DANO MORAL
IN RE IPSA
– AFASTAMENTO – MERO ABORRECIMENTO DO DIA A DIA – PREJUÍZOS MATERIAIS – AUTOMÓVEL LOCADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A VÍTIMA E A EMPRESA CONTRATADA PELO ENTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMAS NS.
810/STF e 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – PROVIMENTO PARCIAL.

O Superior Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano moral
in re ipsa
.

Em vista de a situação experimentada pela parte autora configurar mero aborrecimento ou dissabor, não há falar em dano moral.

A correção monetária e os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os parâmetros fixados nos Temas ns. 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n. 113/2021 que previu, a partir de então, somente a incidência da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, proposta pelos Recorridos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral aos Apelados Maria Clara Santos da Silva e Kaio Matheus Mattos de Souza e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Mari Elizabete Santos da Silva e de
R$22.716,90 (vinte e dois mil setecentos e dezesseis reais e noventa centavos), pelos danos materiais
(id. 164155633, págs. 01/12).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando a necessidade de condenação da Seguradora ao pagamento da indenização por dano material, conforme dispõe o artigo 120, da Lei n. 14.133/2021.

Enfatiza que, por força contratual (cláusula n. 8.1), a empresa contratada deve arcar com todas as despesas e o conserto dos veículos, em caso de sinistro, acidente de trânsito e demais avarias, envolvendo os veículos locados e os de terceiros.

Defende que, para ser devida a indenização por dano moral, nos casos de acidente, deve haver a demonstração do efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não é o caso dos autos.

Aduz que, em regra, não é possível a caracterização do dano moral
in re ipsa
, nos casos de acidentes automobilísticos sem vítimas.

Por fim, questiona os juros e a correção monetária, salientando que devem ser fixados de acordo
com a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, sendo que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947, no que tange à correção monetária, declarou inconstitucional o mencionado artigo, determinando a aplicação do IPCA-E. E, ainda, a partir de 08 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional n. 103, os juros e correção monetária devem se dar pela SELIC, conforme estabelece o artigo 3
o
, da referida Emenda.

Os Apelados, em suas contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do Recurso (id. 164155638, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 165926197, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, proposta pelos Recorridos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Kaio Matheus Mattos de Souza, Maria Clara Santos da Silva e Maria Elizabete Santos da Silva propuseram a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra o Estado de Mato Grosso, salientando que, no dia 09/02/2021, quando os dois primeiros Autores, juntamente com seus 03 (três) filhos menores, trafegavam, por uma via preferencial, no veículo Volkswagen Voyage 1.6, placas NUB 4985, de propriedade da Terceira Requerente, foram colhidos por uma viatura da Polícia Judiciária Civil, conduzida pelo Policial Civil Márcio Henrique que não observou o dever de parar ao cruzar a via.

Salientaram, na inicial, que foram atendidos pela equipe do SAMU, mas não sofreram apenas lesões, mas enorme abalo emocional, visto que seus filhos choram quanto têm que entrar em qualquer veículo automotor, devendo, com isso, serem indenizados a título de danos morais.

Argumentaram que o automóvel pertence à Maria Elizabete Santos da Silva, que o valor do conserto é alto, não tendo garantia de que ficará bom e, portanto, deve o Requerido ser condenado ao pagamento de indenização por dano material, correspondente ao valor de mercado do referido automóvel.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
o requerido
ESTADO DE MATO GROSSO
a indenizar os autores a pagar indenização por:

1) Danos morais em favor de
KAIO MATHEUS MATTOS DE SOUZA
à quantia de
R$3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso em 09/02/2021 (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, devendo ser compensado eventuais valores recebidos pelos autores do seguro obrigatório DPVAT;

2) Danos morais em favor de
MARIA CLARA SANTOS DA SILVA
à quantia de
R$3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso em 09/02/2021 (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, devendo ser compensado eventuais valores recebidos pelos autores do seguro obrigatório DPVAT;

3) Danos morais em favor de
MARIA ELIZABETE SANTOS DA SILVA
à quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso em 09/02/2021 (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, devendo ser compensado eventuais valores recebidos pelos autores do seguro obrigatório DPVAT;

4) Danos Materiais em favor de
MARIA ELIZABETE SANTOS DA SILVA
, à quantia de
R$22.716,90 (vinte e dois mil setecentos e dezesseis reais e noventa centavos)
, correspondente ao orçamento realizado na concessionária Carolina Veículos para conserto da veículo da autora, devendo incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e correção monetária baseada no IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Condeno
o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

(Sic).

Contra esta decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Do Dano Moral

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítima fatal não caracterizam dano moral
in re ipsa
, porque, em regra, o comum é que os danos não extrapõem a esfera patrimonial e ensejem apenas o pagamento de indenização pelos danos materiais.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais.

2. O dano moral
in re ipsa
reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3.
Não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos
decorrentes de acidentes de veículos automotores
sem vítimas
, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018). (Negritei).

Analisando os autos, observo ser incontroverso que, no dia 09/02/2021, o veículo em que trafegavam os Recorridos
Kaio Matheus Mattos de Souza e Maria Clara Santos da Silva foi atingido por uma viatura da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, conduzida pelo Policial Civil Márcio Henrique Alves (id. 164157349, págs. 01/05).

Consta do Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2021.37686 que as vítimas sofreram lesões leves, foram atendidas pela equipe do SAMU e encaminhas à Unidade de Pronto Atendimento.

Vê-se, portanto, que não houve vítima fatal ou qualquer outra complicação mais grave. Logo, não há falar em dano moral
in re ipsa.

Da mesma forma, verifico que os Recorridos não obtiveram êxito de demonstrar a existência de circunstâncias que extrapolassem o mero aborrecimento do dia a dia.

Na verdade, o acidente de trânsito não atingiu os direitos personalíssimos dos Apelados, embora tenha causado danos patrimoniais, dissabores e contratempos, mas não o abalo emocional para fins de configuração do dano moral.

Com efeito, não havendo comprovação de que os apelados ficaram emocionalmente abalados com o acidente ocorrido, penso que a inexiste o dever de o Apelante indenizá-los, a título de dano moral.

A propósito, perfilho o seguinte aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– QUEDA DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE DESABOU – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR MANUTENÇÃO DA PONTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – DANO MATERIAL COMPROVADO –
DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS DO STF (TEMA 810) E DO STJ (TEMA 905) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

4. Embora devidamente comprovados os danos materiais, o mesmo
não se verifica com relação aos danos morais, posto que, apesar de reprovável a conduta do apelante, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar ao apelado amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado ou tristeza profunda, suportando, na ocasião, apenas um susto, sem qualquer dano a sua integridade física ou psicológica.

5. (...). (N.U 0001337-79.2012.8.11.0015, Relator Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021). (Destaquei).

Registro que o simples fato de a Apelada Maria Elizabete dos Santos Silva, proprietária do mencionado veículo, ter sido privada do seu uso, no meu entendimento, também não autoriza a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Por tais considerações, o Apelo deve ser provido, neste ponto, para afastar a condenação por danos morais.

Do Dano Material

O Apelante defende que a
Seguradora deve ser condenada ao pagamento da indenização pelos danos materiais, conforme dispõe o artigo 120, da Lei n. 14.133/2021 e ainda porque a cláusula n. 8.1, do Contrato n. 141/2018, prevê, expressamente, que a empresa contratada deveria arcar com todas as despesas e o conserto dos veículos, em caso de sinistro, acidente de trânsito e demais avarias, envolvendo os veículos locados e os de terceiros.

Em que pese às alegações do Recorrente entendo que a Apelação, quanto a esta questão, não merece provimento, uma vez que inexiste qualquer relação jurídica entre a vítima e a empresa contratada pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, ainda que o contrato, referente à locação de veículos, preveja que, havendo acidente, a empresa contratada seria responsável pelas despesas envolvendo os automóveis locados e de terceiros, não há afastar a responsabilidade estatal que, no caso, é objetiva, posto que os danos causados à Recorrida decorreram da ação de servidor público (Policial Civil) que dirigia uma viatura da Polícia Judiciária Civil e não observou a via preferencial que transitava a parte Apelada.

Reforçando o entendimento, perfilho o julgado desta Câmara Julgadora:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIATURA DA POLÍCIA MILITAR – SERVIDOR NA DIREÇÃO DO VEÍCULO -

CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO – COLISÃO COM VEÍCULO PARTICULAR – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE REPARAÇÃO – DANOS MORAIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO

– RECURSO DA LOCAVEL VEÍCULOS LTDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TEMA 940 STF – RECURSO PREJUDICADO.

1.

O Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo
.

2. (...).

3.

Os

contratos firmados para utilização de veículos como viatura de polícia e nesse caso, utilizados pela, devem observar a responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 37 da Carta Magna
, afastando a incidência da Súmula 492. (N.U 1005247-17.2018.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 25/10/2023). (Negritei).

Diante disso, deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais.

Dos Juros e da Correção Monetária

O Recorrente defende que
os juros e a correção monetária devem ser fixados de acordo
com a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, visto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947, no que tange à correção monetária, declarou inconstitucional o mencionado artigo, determinando a aplicação do IPCA-E. E, ainda, a partir de 08 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional n. 103, os juros e correção monetária devem se dar pela SELIC, conforme estabelece o artigo 3
o
, da referida Emenda.

Conforme decidido na sentença recorrida, devem incidir, sobre o valor dos danos materiais, juros moratórios, aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, e correção monetária, baseada no IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo.

O
Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 (alterado pelo artigo 5
o
, da Lei n. 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Dessarte, o Tema n. 810, do STF assentou a “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”, prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema n. 905, do STJ, que, no caso de condenação ao pagamento de verbas de natureza geral, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

3.1 (...).

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos
: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. (Destaquei).

Entrementes, a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Sendo assim, penso que o Apelo deve ser provido, neste aspecto, para adequar a condenação aos parâmetros fixados na EC n. 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas ns. 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir desta data, aplicar somente a taxa SELIC.

Diante disso, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem assim para determinar que
a correção monetária e os juros de mora, incidentes sobre o valor fixado a título de danos materiais, sejam calculados com a observância dos Temas ns. 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir desta data, seja aplicada somente a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023